Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). EXERCÍCIOS ANTERIORES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza “propter laborem”, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
2. O direito à incorporação da GAA já estava previsto no art. 5o da Lei no 654/1994, o que afasta o argumento de aplicação retroativa da Lei Distrital no 4.075/2007 e permite a incorporação das referidas verbas aos proventos de aposentadoria da autora da forma como fixada pela sentença.
3. O Distrito Federal discute se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); no caso, a própria Administração reconheceu o direito da autora à percepção da GAA; em relação aos períodos questionados, emitiu as declarações com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”. Tais declarações levam à conclusão de que efetivamente a autora atuava em regência de classe e em regime de alfabetização nos períodos informados na petição inicial.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).